Tribunal: TJMT
Processo: 1025813-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025813-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), VITOR LUIS GONCALVES - CPF: 109.763.701-82 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITES LEGAIS DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por aposentado contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob alegação de ausência de contratação válida e de comprometimento de mais de 44% de sua renda mensal. O juízo a quo também indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão de descontos mensais por suposta contratação irregular de cartão RMC; e (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova desde a fase inicial do processo, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. No caso, o agravante admite relação jurídica com a instituição financeira, mas não apresenta, em sede de cognição sumária, prova inequívoca da abusividade ou da ausência de contratação, tampouco demonstra a urgência contemporânea da medida pleiteada, haja vista a persistência dos descontos desde 2018. 5. A alegação de comprometimento excessivo da renda, superior a 35%, carece de comprovação robusta e individualizada dos valores descontados e da natureza jurídica das parcelas. 6. A suspensão dos descontos, neste momento, pode antecipar o julgamento do mérito, razão pela qual se mostra inadequada em sede de tutela de urgência. 7. Quanto à inversão do ônus da prova, o CDC admite sua aplicação, mas esta deve ser realizada no momento oportuno, após a instauração do contraditório, salvo demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações, o que não ocorre neste estágio.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com RMC exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da urgência contemporânea, o que não se verifica em alegações genéricas desacompanhadas de provas. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, deve ser analisada no momento oportuno do processo, não sendo automática, especialmente quando ausente a verossimilhança das alegações iniciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 300 e 373, § 1o; CDC, art. 6o, VIII; L. no 10.820/2003, art. 1o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2022; TJMT, AI no 1013182-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.07.2024; STJ, AgInt no AREsp 1735781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de

instrumento
interposto por
VITOR LUIS GONÇALVES
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (processo no 1016091-88.2025.8.11.0003), ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S.A.

O agravante narra que, na condição de aposentado, foi abordado pelo banco. com proposta de empréstimo consignado que, segundo alega, parecia vantajosa. Contudo, sustenta que as condições do empréstimo não foram apresentadas de maneira clara e transparente. Afirma que, ao longo dos meses, constatou que os descontos em seus proventos não correspondiam a um empréstimo convencional, mas sim a operações vinculadas à Reserva de Margem Consignável (RMC), com incidência de taxas de juros rotativos de cartão de crédito.

Alega que jamais solicitou cartão de crédito, tampouco utilizou qualquer um que porventura tivesse sido emitido em seu nome. Sustenta que não dispõe de documento escrito contendo os termos e condições do suposto empréstimo, o que impossibilita compreender a extensão de sua obrigação.

Afirma que os descontos mensais alcançam em média R$ 3.242,31, consumindo aproximadamente 44,99% do valor de seus rendimentos mensais, que totalizam R$ 7.207,20, percentual que ultrapassaria o limite legal de 35% estabelecido pela Lei no 10.820/2003, sendo que, especificamente para a RMC, o limite legal é de 5%.

Requer a concessão de efeito suspensivo ou ativo ao recurso, para que sejam imediatamente suspensos os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) de no 52.0362357/18, bem como determinada a inversão do ônus da prova.

Na origem, o magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o
periculum in mora
, e que o deferimento da tutela provisória esgotaria o provimento final do processo. Indeferiu, ainda, o pleito de inversão do ônus da prova, entendendo ser necessária a instauração do contraditório, devendo o ônus da prova ser distribuído no momento do saneamento do processo.

A tutela recursal foi indeferida no ID. 304207876.

Em contraminuta (Id. 309796880),
BANCO DAYCOVAL S/A
afirma que a cobrança contestada pelo agravante está prevista no contrato firmado com o Banco, e que o autor, estando ciente das disposições constantes nas cláusulas, aceitou o contrato, expressando sua legítima e livre concordância em todos os seus termos. Sustenta que o Banco apenas cumpriu o que foi pactuado, em conformidade com a legislação aplicável, em observância ao princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, II, da Constituição Federal.

Defende a aplicação do princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual as partes devem se submeter rigorosamente às cláusulas do contrato celebrado, equiparando-se este à lei entre as partes, devendo os contratos ser cumpridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
VITOR LUIS GONÇALVES
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (processo no 1016091-88.2025.8.11.0003), ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S.A.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como na análise da necessidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, embora o agravante alegue a existência de ilegalidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), não trouxe aos autos elementos suficientes, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

O agravante afirma que buscava um empréstimo consignado simples, mas que lhe foi imposta uma operação de cartão de crédito consignado. Contudo, admite a existência de relação jurídica com a instituição financeira, o que indica a necessidade de maior dilação probatória para verificar as condições da contratação e eventual vício de consentimento ou prática abusiva.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que a mera alegação de desconhecimento das condições contratuais, sem elementos probatórios mínimos que corroborem tal afirmação, não é suficiente para a concessão da tutela de urgência.

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante sustente que os descontos incidem sobre verba alimentar, comprometendo sua subsistência, não demonstrou de forma concreta e específica o prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justificasse a urgência da medida. Os descontos vêm ocorrendo desde
dezembro de 2018
, conforme narrado pelo próprio agravante, o que afasta, em princípio, a caracterização da urgência necessária para a concessão da tutela provisória.

Tal circunstância demonstra que o agravante conviveu com os descontos por longo período sem buscar a tutela jurisdicional, o que afasta a caracterização da urgência necessária à concessão da medida pleiteada. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.
Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos.”
(TJ-MT 10022062120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022, negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –– AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratória de inexistência de débito, fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto, exige dilação probatória. (N.U 1013182-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, o perigo de dano ao aguardar o deslinde da questão, sendo necessária maior dilação probatória para aferir a probabilidade do direito invocado.

Ademais, o argumento de que os descontos excedem o limite legal de 35% dos proventos, estabelecido pela Lei no 10.820/2003, demanda comprovação robusta, com a demonstração precisa dos valores descontados e sua natureza, o que não foi suficientemente evidenciado nos autos. A mera alegação de que os descontos alcançam em média R$ 3.242,31, consumindo aproximadamente 44,99% dos rendimentos mensais, sem a devida comprovação documental, não autoriza, por si só, a concessão da medida pleiteada.

Ademais, a suspensão dos descontos, neste momento processual, poderia configurar prejulgamento do mérito, uma vez que a tutela provisória, no caso, coincidiria com o próprio pedido principal da ação, qual seja, a declaração de inexistência da relação contratual e a consequente cessação dos descontos.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual,
ausentes os
requisitos
legais exigidos
autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301) .2.
A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo
.3."
O poder geral de cautela, regrado pelo art . 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação
" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014).4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A tutela de urgência para suspensão de descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado exige comprovação inequívoca de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade sem comprovação robusta em sede de cognição sumária.
2. A propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora nem autoriza a suspensão de cobranças de parcelas contratadas, conforme Súmula 380 do STJ. 3. A reversibilidade da situação e a ausência de demonstração de comprometimento integral da subsistência do devedor afastam o perigo de dano irreparável para fins de tutela antecipada. (N.U 1017436-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRADORES QUE POSTULAM POR PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITOS EXTRANCONCURSAIS EXCLUÍDOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO AINDA NÃO JULGADO. PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE DOIS IMÓVEIS DENTRE OS TRÊS OBJETO DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À QUITAÇÃO DAS DUAS ÁREAS, REMANESCENDO A TERCEIRA QUANTO À INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. AJUIZAMENTO DOS PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE ANOS APÓS AS QUITAÇÕES DOS DOIS IMÓVEIS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE O AGRAVANTE NA POSSE DOS DOIS REFERIDOS IMÓVEIS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 303 NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “
É indevida a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente quando ausente o requisito cumulativo da urgência contemporânea, a caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em concomitância com a probabilidade do direito, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil
.” (N.U 1032810-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável. No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória. O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem. O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória. A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM
TUTELA ANTECIPADADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC
. (AI 107198/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 06/02/2014) (TJ-MT - AI: 01071986520138110000 107198/2013, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/01/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2014- grifo nosso)

No que tange à inversão do ônus da prova, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, entendendo ser necessária a instauração do contraditório, devendo o ônus da prova ser distribuído no momento do saneamento do processo.

Não vislumbro razão para reforma da decisão agravada. Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), tal medida não é automática, dependendo da análise do caso concreto e da verificação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

No caso em apreço, como já exposto, não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações do agravante. Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o momento adequado para a inversão do ônus da prova é o despacho saneador, após a instauração do contraditório, possibilitando à parte contrária o exercício da ampla defesa.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com oportunização do contraditório e da ampla defesa, a Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025